Tribunal: TJES
Processo: 5001489-39.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001489-39.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA SILVARES SANTOS
RECORRIDO: MARLI SILVARES PESTANA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, ora recorrida, argumenta que no mês de abril de 2021, acordou com sua irmã, que é sua vizinha, para fazer a construção de uma rampa, para que sua irmã pudesse guardar o carro na garagem de sua casa, pois, o carro e a moto, são guardados na varanda da casa da demandante, que impede a locomoção da demandante em sua residência, conforme fotos anexadas, causando grandes transtornos a demandante. Contudo, mesmo após a construção da rampa para a demandada guarda seu carro em sua garagem, a mesma não a utiliza, assim, continua guardando os veículos na varanda da casa da demandante. Alega a demandante que por diversas vezes tentou realizar acordo com a requerida, mas, não logrou êxito.

Em contestação, a recorrente confirmou que houve tal tratativa, ou seja, que ficou acertada a construção da rampa para que a ré não mais usasse a garagem da requerente.

Em sede de

sentença (ID 4330734) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Por tais razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a requerida a se abster de utilizar a garagem da autora para guardar seu veículo, sob pena de multa de R $250,00 a cada descumprimento deste decisum. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Revogo a decisão que deferiu a tutela de urgência..”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4330738),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada, posto que a parte requerida confirmou que houve tal tratativa, ou seja, que ficou acertada a construção da rampa para que a ré não mais usasse a garagem da requerente. Sendo assim, e sem a necessidade de maior fundamentação, entendo que o acordo deve ser cumprido, até porque o direito de propriedade da autora deve ser preservado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)